Tribunal: TJSP
Processo: 2055479-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. Bens já penhorados pela Fazenda Nacional. Concurso de preferência com União Federal que não impede a dupla penhora. Ademais, no recente julgamento da ADPF 357, o STF considerou não recepcionados pela CF dispositivos que criam distinções entre os entes federados na cobrança judicial dos créditos tributários e não tributários (art. 187 do CTN e o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. Bens já penhorados pela Fazenda Nacional. Concurso de preferência com União Federal que não impede a dupla penhora. Ademais, no recente julgamento da ADPF 357, o STF considerou não recepcionados pela CF dispositivos que criam distinções entre os entes federados na cobrança judicial dos créditos tributários e não tributários (art. 187 do CTN e o parágrafo único do art. 29 da Lei no 6.830/80), cancelando a Súmula 563 da mesma Corte. Possibilidade de penhora. Restrição à circulação dos veículos, porém, que se revela irrazoável. Medida extrema, aplicável tão somente em situações excepcionais. Inexistência de indícios de que o executado esteja ocultando os bens ou na iminência de fazê-lo, tampouco de qualquer comportamento abusivo de sua parte que pudesse colocar em risco a higidez do bem penhorado.
Recurso parcialmente provido.